Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707817-76.2022.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: LEONARDO FARIA LEMOS D E S P A C H O MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 66137867. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator